Tribunal: STF
Processo: ADI 1694
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-30
Data de publicação: 1997-10-30

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
Cautelar. 2. Constituição do Estado do Amapá, art. 67, § 7º. 3.
Transferência, ex officio, para a reserva remunerada e promoção ao
posto imediatamente superior do oficial de Polícia Militar que tiver
exercido o cargo de Comandante-Geral da PM, em caráter efetivo, no
prazo mínimo de dezoito meses, com todos os direitos e vantagens do
cargo. 4. Constituição Federal, arts. 22, XXI; 42 e §§ 1º e 2º. 5.
Os princípios gerais regentes da Administração Pública, previstos no
art. 37, caput, da Constituição, são invocáveis de referência à
administração de pessoal militar federal ou estadual, salvo no que
tenha explícita disciplina em atenção às peculiaridades do serviço
militar. 6. Relevância jurídica dos fundamentos da inicial e
periculum in mora, na espécie. 7. Medida cautelar deferida para
suspender, ex nunc, e até o julgamento final da ação, a vigência do
parágrafo 7º do art. 67 da Constituição do Estado do Amapá.